Tribunal: STF
Processo: EP 92
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, em razão de ação penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    A Defesa do réu MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS requereu seja “reconhecido o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar (...), mesmo com monitoramento eletrônico, observando todos os laudos juntados à esse petitório” (eDoc. 92).



    Alegou, ainda, que o apenado é acometido de Hiperplasia Prostática (CID 10: N40) e Espondilodiscoartrose Lombar e que “conforme costa no relatório médico ortopédico, (...) que “dado estado de saúde do paciente e os episódios de crises recorrentes de dores, o mesmo requer cuidados especiais e assistência médica adequada””. 



    Determinei, então, que o réu MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS fosse submetido à Junta Médica Oficial MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) (eDoc. 96).



    A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais/MG, por meio do Ofício SEJUSP/PRES - FLR nº. 59/2025, encaminhou o Relatório Médico do reeducando MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, tendo informado que (eDocs. 101-102):



    “De acordo com o relatório médico o custodiado é portador de Hiperplasia Prostática Benigna e Hernia de Disco, patologias estas que necessitam de cuidados médicos especializados nas áreas de Urologia e Ortopedia.



    Assim sendo, esclarecemos a vossa excelência que esta unidade prisional não possui serviços médicos nas nas respectivas especialidades, para prestar a devida assistência à saúde que o quadro requer.



    Esclarecemos ainda que em caso de urgência e emergência o custodiado será encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento do Município e, havendo necessidade de atendimento especializado, será encaminhado aos especialistas escolhidos por seus familiares.”



    A Defesa de MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS reiterou o pedido de concessão da prisão domiciliar para que seu estado de saúde seja tratado de forma adequada (eDoc. 108).



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, assim se manifestou (eDoc. 106):



    “(...) pela intimação da defesa e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais para que apresentem informações mais detalhadas a respeito da forma como vem sendo realizado o acompanhamento médico de Marco Afonso Campos dos Santos, devendo esclarecer



    a) se há registros anteriores de atendimento do executado pela unidade de saúde do presídio de Floramar. Caso afirmativo, devem ser juntados aos autos os respectivos prontuários; 



    b) se há registro de negativa de atendimento médico ao executado em razão da ausência das especialidades médicas necessárias ao seu quadro de saúde; e



     c) se o executado faz uso de medicamentos regulares e, caso positivo, se tais medicamentos vêm sendo devidamente ministrados.



    Sem prejuízo do quanto pleiteado acima e de eventual reavaliação da questão após disponibilizadas as informações complementares requeridas, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se, neste momento, pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar”.



    A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública/MG apresentou ofício, com encaminhamento do Relatório Médico do apenado (eDoc. 117).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar (eDoc. 120).



    Em 18/7/2025, a Defesa de MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS requereu (eDoc. 122):



    “1 – Seja a presente Execução Penal cadastrada no sistema SEEU; 



    2 – Seja realizada a harmonização da pena do Sr. Marco Afonso, realizando a detração já lançada nos autos, fixação da porcentagem de progressão e demais lançamentos necessários; 



    3 – Seja oficiado o Presídio Floramar para que forneça o atestado de trabalho do Sr. Marco Afonso, e após a apuração dos dias, seja deferida a remissão, com o consequente lançamento no atestado de pena; 



    4 – Seja, após todos os lançamentos, seja expedido novo Atestado de Pena, para demonstrar a data base, data das futuras progressões de regime e livramento condicional, e se já for ele beneficiário do direito, que seja deferido.”



     



    Em 24/7/2025, indeferi o requerimento de prisão domiciliar formulado por MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, e determinei que a Direção do Presídio de Floramar encaminhasse eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado (eDoc. 124).



    Conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE, não chegaram as informações solicitadas (eDoc. 130).



    A Defesa de MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS informou que “diligenciou até o Presídio e solicitou o atestado, que nesse momento apresenta-o em anexo”, e requereu “seja realizado os demais atos e pedidos formulados anteriormente pela defesa” (eDocs. 131 e 132).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Marco Afonso Campos dos Santos à remição de dezenove dias de sua pena, em razão do trabalho realizado, no total cinquenta e sete dias trabalhados, com jornada diária de oito horas.” (eDoc. 136).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação apresentada pela Defesa, emitida pelo Presídio de Florismar, Divinópolis/MG, o reeducando exerceu atividade laborativa no interior do presídio, em serviços de faxina e de manutenção, no período de 11/10/2024 a 31/12/2024, com jornada diária de oito horas, descanso nos domingos e feriados. Foram contabilizados 24 (vinte e quatro) dias em outubro, 26 (vinte e seis) em novembro e 7 (sete) em dezembro. Portanto, foram contabilizados 57 (cinquenta e sete) dias trabalhados (eDoc. 132). 



     Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 19 (dezenove) dias de pena, pelas atividades laborais, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 136):



    “Marco Afonso Campos dos Santos afirma ter direito à remição pelo trabalho, no total de vinte e cinco dias. No atestado para fins de remição de pena, a administração do presídio de Floramar/MG considerou ter o apenado direito a remir dezenove dias de sua pena. 



    Há certificação da Penitenciária, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais (serviços de faxina e de manutenção), no período de 11.10.2024 a 31.12.2024, mencionando a jornada diária de oito horas, descanso nos domingos e feriados, nos moldes do art. 33 e 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal. 



    Foram contabilizados os dias de trabalho, com oito horas de jornada, e considerado o total de cinquenta e sete dias trabalhados, sendo vinte e quatro dias em outubro de 2024, vinte e seis em novembro de 2024 e sete em dezembro de 2024. O tempo trabalhado corresponde a dezenove dias de remição de pena, tendo em vista que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena. 



    A manifestação é pelo reconhecimento do direito de Marco Afonso Campos dos Santos à remição de dezenove dias de sua pena, em razão do trabalho realizado, no total cinquenta e sete dias trabalhados, com jornada diária de oito horas.



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 19 (dezenove) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de atividade laboral;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da  Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente